Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Em que pese o apelo da parte autora tenha sido provido para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, substituindo a fixação por equidade prevista na sentença para a fixação em percentual sobre o valor da condenação/proveito econômico (valor do tratamento), faltou indicar o percentual a ser aplicado.
3. Assim, tendo por base os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, para o caso em tela, entendo razoável que os honorários de sucumbência a serem pagos pela parte ré seja fixado em 10% (dez por cento) sobre a supracitada base de cálculo, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do tratamento
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.